Tribunal: TJSP
Processo: 1502367-05.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – INOCORRÊNCIA – NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 226 DO CPP QUE CUIDA DE MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO DE EXIGÊNCIA LEGAL – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES CITADOS – PRELIMINAR REPELIDA – ABSOLVIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – INOCORRÊNCIA – NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 226 DO CPP QUE CUIDA DE MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO DE EXIGÊNCIA LEGAL – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES CITADOS – PRELIMINAR REPELIDA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – NEGATIVA DO ACUSADO NÃO CONVENCE – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO – VALIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.